Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-10.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APLICAÇÃO DO CDC. AUMENTO DE RISCO DE SINISTRO. NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 12.124,52. Em suas razões, preliminarmente, o recorrente requer seja reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível de Ceilândia e determinada a remessa dos autos ao foro competente, o do domicílio do réu, conforme art. 46 do CPC. No mérito, defende que não deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, pois a natureza jurídica de uma associação de proteção veicular difere substancialmente de uma empresa seguradora. Alega que houve descumprimento das normas do regulamento interno, que o condutor do veículo no momento da colisão estava com a carteira de habilitação vencida e que os pneus do veículo estavam em mal estado de conservação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar, preliminarmente, se o juízo do foro do domicílio do autor é competente para o processo e julgamento da demanda. No mérito, a discussão consiste em definir se a recusa da cobertura securitária é regular diante das justificativas apresentadas pela demandada.
III. Razões de decidir
4. No âmbito dos Juizados Especiais, a competência territorial é fixada pelo art. 4o da Lei 9.099/95, sendo competente para a causa o foro do domicilio do réu; o foro do lugar onde a obrigação deva ser cumprida; ou o foro do domicílio do autor, este com amparo no art. 101, inciso I, do CDC, nas causas envolvendo relação de consumo. O inciso III da artigo 4o da Lei 9.099/95 trata de norma especial de competência, razão pela qual afasta a incidência da regra geral estabelecida no inciso I. Portanto, competente o juízo do domicílio da parte autora. Preliminar rejeitada.
5. O produto ofertado pela parte ré possui características securitárias, de modo que se aplica o mesmo entendimento imposto às seguradoras. Isso porque a associação que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados e cobrança de taxas possui nítida característica de seguro, o que também demonstra a natureza de relação de consumo. Assim, pontue-se que o contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, sendo obrigação do segurado o pagamento do prêmio devido e a prestação das informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida ante o sinistro ocorrido, conforme art. 757 e seguintes do Código Civil. Assim, “(...) a associação que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, encontra-se inserida nos conceitos de fornecedor e consumidor nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90”. (Acórdão 1985583, 0772392-37.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.)
6. Nos termos do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse do segurado, relativo a riscos predeterminados. No caso, restou comprovado que o veículo do autor colidiu com veículo de terceiro, fazendo jus à indenização correspondente.
7. Quanto à alegação de que os pneus do veículo do segurado estavam em más condições de conservação, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), porquanto o laudo de ID 72621908 foi produzido unilateralmente pela recorrente, sem justificativas robustas e provas capazes de corroborar a conclusão sobre a conservação dos pneus. Ao contrário, as fotos anexadas aos autos demonstram que os pneus estavam em condições regulares. Ademais, o autor informou que dias antes da colisão o veículo havia sido aprovado em vistoria realizada pela ré, não tendo a ré apresentado qualquer provar para impugnar a alegação ou demonstrar que, na ocasião, foi apontada irregularidades nos pneus do veículo.
8. No que tange ao vencimento da CNH do condutor do veículo, tal fato, por si só, não é suficiente para alterar o risco coberto pelo contrato de seguro, não podendo fundamentar a negativa de cobertura securitária. Para que seja afastado o dever de indenizar pela seguradora, deve demonstrar, de maneira inequívoca, que o fato de o condutor estar com a carteira de habilitação vencida aumentou o agravamento do risco garantido pela apólice ou que o segurado agiu com dolo ou culpa grave, o que não ficou demonstrado nos autos.
9. A condução de veículo com a CNH vencida é mera infração administrativa, circunstância que não pode ser invocada como fundamento legítimo para negativa de pagamento da indenização ao beneficiário do seguro. (Acórdão 2002338, 0702703-30.2024.8.07.0007, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025.)
10. Desse modo, verificada a recusa injustificada da cobertura securitária, deve a parte ré indenizar o autor nos moldes estabelecidos na sentença.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.